Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-53.2024.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-53.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CILMA ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 004.418.631-24 (APELANTE), VINICIUS CELESTE LEMES DE SOUZA - CPF: 034.683.281-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão de faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2023 e janeiro/2024, com recálculo baseado na média de consumo dos 12 meses anteriores, condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 800,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 é adequado ou se deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da concessionária consistente na emissão de faturas com valores exorbitantes e parcelamento automático não autorizado; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 refletem adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo da tramitação processual que se estendeu por mais de um ano.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não enseja danos morais indenizáveis, sendo necessário que se configure ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes para caracterizar o dano moral in re ipsa.

4. No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu a configuração de dano moral decorrente não apenas da cobrança indevida, mas também do parcelamento automático não autorizado pela consumidora, caracterizando conduta abusiva e desrespeitosa à boa-fé objetiva nas relações de consumo, gerando angústia, insegurança e aflição diante do risco de interrupção de serviço essencial.

5. Embora as circunstâncias fáticas não ultrapassem, em regra, a esfera do mero aborrecimento, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o reconhecimento da existência do dano moral, uma vez que a concessionária apelada não recorreu quanto a este ponto específico.

6. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não houve corte no fornecimento de energia elétrica nem inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

7. Os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 não observaram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora e o tempo exigido para o serviço, considerando que a ação tramitou por mais de um ano, com apresentação de diversas manifestações processuais necessárias ao deslinde da causa.

8. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido na tramitação processual, justificando a majoração para R$ 1.500,00 como valor adequado e equitativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em observância ao princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o reconhecimento de dano moral quando a parte ré não recorreu especificamente sobre este ponto, ainda que as circunstâncias fáticas configurem, em regra, mero aborrecimento. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida e parcelamento automático não autorizado de fatura de energia elétrica deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 1.000,00 quando não há corte de energia ou negativação. 3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem considerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, justificando majoração quando o valor inicialmente arbitrado não reflete o zelo profissional e a complexidade temporal da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.02.2024; TJMT, AC 1034318-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025; Tema 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CILMA ROMEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara de Paranatinga, na
Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Tutela de Urgência n. 1000451-53.2024.8.11.0044
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida revise as faturas dos meses de novembro/2023 (vencimento em 25/01/2024) e janeiro/2024 (vencimento em 30/01/2024), recalculando-as com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, excluindo-se os valores indevidamente lançados a título de acúmulo, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a natureza da demanda, sua complexidade reduzida e o trabalho desenvolvido nos autos.

O apelante alega, em síntese, que a indenização por danos morais fixada na sentença recorrida se mostra irrisória diante da gravidade da conduta da apelada, consistente na emissão de faturas com valores exorbitantes e posterior parcelamento automático do débito, o que lhe causou sérios prejuízos financeiros, constrangimento e abalo psicológico. Aponta precedentes jurisprudenciais que reconhecem valores superiores em situações análogas, pugnando pela majoração da indenização para R$ 10.000,00, a fim de garantir uma compensação justa e proporcional ao sofrimento vivenciado.

Além disso, sustenta que os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 não refletem o trabalho desenvolvido por seu patrono ao longo da tramitação da ação, que se estendeu por mais de um ano. Invocando os critérios do §2o do art. 85 do CPC, requer a elevação da verba honorária para R$ 3.000,00, valor que entende condizente com o zelo, a complexidade e o tempo despendido na causa.

Contrarrazões apresentadas em id. 299310898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CILMA ROMEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara de Paranatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida revise as faturas dos meses de novembro/2023 (vencimento em 25/01/2024) e janeiro/2024 (vencimento em 30/01/2024), recalculando-as com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, excluindo-se os valores indevidamente lançados a título de acúmulo, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a natureza da demanda, sua complexidade reduzida e o trabalho desenvolvido nos autos.

Pretende a apelante a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, fixado pelo juízo a quo em R$ 1.000,00 (mil reais), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a quantia arbitrada não seria proporcional ao dano experimentado.

Cumpre inicialmente destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REVER. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
Precedentes. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2096338 SP 2023/0328255-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024 - destaquei).

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) III. Razões de decidir 3. A cobrança referente ao mês de janeiro de 2020 revelou-se desproporcional, em desacordo com a média histórica de consumo da unidade, e desprovida de respaldo técnico suficiente, infringindo o art. 113, § 1o, da Resolução n. 414/2010/ANEEL. 4. As demais cobranças questionadas se mostraram regulares, com base em histórico de consumo compatível e ausência de prova de erro técnico ou vício no serviço. 5.
Não se configuram danos morais, ante a ausência de elementos que indiquem abalo à honra da consumidora, como suspensão indevida do serviço ou negativação do nome.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico efetivamente obtido, sendo admissível a adoção de critério equitativo em razão da baixa materialidade envolvida, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e Tema 1.076/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica cujo valor destoante da média de consumo não está acompanhado de fundamentação técnica clara e observância às normas da ANEEL. 2.
A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão de serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral.
3. A fixação de honorários advocatícios pode ser realizada por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório.” (...)”. (TJMT, 1034318-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 - destaquei).

No caso em tela, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a configuração de dano moral decorrente não apenas da cobrança indevida, mas também do parcelamento automático não autorizado pela consumidora, o que, segundo o julgador, caracterizou conduta abusiva e desrespeitosa à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Conforme asseverou o juízo
a quo
: "
Tais práticas, quando imputadas a uma pessoa hipossuficiente, que depende do fornecimento regular de energia elétrica para a sua subsistência, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a esfera íntima da parte autora, gerando angústia, insegurança e aflição diante do risco iminente de interrupção do serviço essencial
".

Conquanto entenda que tais circunstâncias, em regra, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o reconhecimento da existência do dano moral, posto que a concessionária apelada não recorreu neste ponto.

No que concerne ao valor da indenização, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça orienta que o arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem causa do ofendido e, de outro, o valor insuficiente a repercutir na conduta do ofensor.

No caso dos autos, considerando que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, nem inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, mas tão somente a cobrança de valores acima da média de consumo e posterior parcelamento automático, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela parte autora, não merecendo reforma.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 800,00 (oitocentos reais), tenho que assiste razão à apelante.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, considerando que o valor da causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sendo inviável a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, deve o magistrado fixar os honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo artigo.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Ao fixar os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), o magistrado sentenciante não observou adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora e o tempo exigido para seu serviço, considerando que a ação tramitou por mais de um ano, com apresentação de petição inicial, réplica e demais manifestações necessárias ao deslinde da causa.

Nesse contexto, considerando o zelo profissional demonstrado pelo patrono da autora, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido ao longo da tramitação processual, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais merecem ser majorados para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante que se revela adequado à remuneração do profissional pelos serviços prestados.

Esse valor atende aos critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC, sem implicar ônus excessivo à parte sucumbente e garantindo a justa remuneração do advogado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CILMA ROMEIRO DE SOUZA
, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025